Tribunal: TJES
Processo: 0005438-97.2008.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005438-97.2008.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: IVONE TANIA BIAZATTI PONTES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA POR EQUÍVOCO NA EXECUÇÃO DE MANDADO JUDICIAL. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Estado do Espírito Santo. A autora foi presa por mais de 30 horas em razão de mandado judicial de busca e apreensão em estabelecimento comercial de seu irmão, sem ser a responsável legal pelo local. Pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a ilicitude da prisão e condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão da autora, realizada por equívoco na identificação do responsável por estabelecimento comercial alvo de mandado judicial, configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil objetiva do Estado e a consequente indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, é objetiva, exigindo-se apenas a demonstração do ato, do dano e do nexo de causalidade, salvo em hipóteses de excludente de ilicitude.

4. O mandado judicial determinava expressamente a prisão do responsável pelo local onde se encontrassem máquinas caça-níqueis, cabendo aos agentes a verificação diligente dessa identidade.

5. A autora não era responsável pelo estabelecimento e informou essa condição aos policiais, que, mesmo assim, a conduziram e a mantiveram presa por mais de 30 horas, o que caracteriza erro na execução do mandado.

6. A atuação estatal foi negligente, pois a simples presença da autora no local, inclusive por residir no mesmo prédio, não justificava sua prisão sem a devida verificação de responsabilidade.

7. A invocação do art. 302, IV, do CPP, para justificar a prisão, é inadequada, pois a autora não foi encontrada com objetos que a vinculassem à contravenção penal.

8. O ato praticado viola o princípio da intranscendência da pena (CF/1988, art. 5º, XLV), sendo inadmissível responsabilizar terceiro por conduta alheia.

9. A prisão indevida configura dano moral in re ipsa, conforme entendimento do STJ, dispensando prova do sofrimento psíquico, pois a privação da liberdade, ainda que por curto período, atenta contra a dignidade da pessoa humana.

10. Considerando o tempo de prisão, o ambiente hostil e a inexistência de ilícito por parte da autora, é razoável fixar a indenização em R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O Estado responde objetivamente por prisão indevida decorrente de erro na execução de mandado judicial, quando seus agentes deixam de verificar a identidade do verdadeiro responsável pelo local.

2. A responsabilidade pessoal por infrações penais é intranscendível, não podendo ser atribuída a quem apenas se encontra presente no local dos fatos sem indícios concretos de autoria.

3. A prisão indevida configura dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração específica do sofrimento experimentado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XLV, e 37, § 6º; CPP, art. 302, IV; CPC, art. 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.675.015/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2017, DJe 14.09.2017; STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, Tema 905.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Remessa Necessária e Apelação Cível interposto por
IVONE TANIA BIAZATTI PONTES,
contra a r. sentença de id. 14272893, complementada pela decisão de id. 14272900, prolatada pelo juízo da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais de id. 14272903, a parte apelante alega, em síntese, que: (i) a sentença incorreu em erro de julgamento ao concluir que a apelante assumiu a responsabilidade pelo estabelecimento comercial ao acompanhar os policiais, pois as provas demonstram que o verdadeiro responsável era seu irmão;
(ii)
sua prisão foi manifestamente ilegal, pois não era a pessoa que deveria ser alvo da ordem judicial, não se configurando a excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal;
(iii)
a privação indevida de sua liberdade por mais de 30 (trinta) horas configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que independe de prova específica do sofrimento.

Pleiteia, portanto, pela reforma integral da sentença, a fim de que seja julgado procedente seu pedido de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões em id. 14272906, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando a tese de que a ação policial foi lícita, amparada por mandado judicial e executada sem abusos, inexistindo ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 21 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Remessa Necessária e Apelação Cível interposto por
IVONE TANIA BIAZATTI PONTES,
contra a r. sentença de id. 14272893, complementada pela decisão de id. 14272900, prolatada pelo juízo da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais de id. 14272903, a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a sentença incorreu em erro de julgamento ao concluir que a apelante assumiu a responsabilidade pelo estabelecimento comercial ao acompanhar os policiais, pois as provas demonstram que o verdadeiro responsável era seu irmão;
(ii)
sua prisão foi manifestamente ilegal, pois não era a pessoa que deveria ser alvo da ordem judicial, não se configurando a excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal;
(iii)
a privação indevida de sua liberdade por mais de 30 (trinta) horas configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que independe de prova específica do sofrimento.

Pleiteia, portanto, pela reforma integral da sentença, a fim de que seja julgado procedente seu pedido de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões em id. 14272906, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando a tese de que a ação policial foi lícita, amparada por mandado judicial e executada sem abusos, inexistindo ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por IVONE TANIA BIAZATTI PONTES em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pleiteando a reparação por abalo moral decorrente de prisão em flagrante supostamente ilegal.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que no dia 11 de abril de 2007, foi presa por agentes policiais que cumpriam mandado de busca e apreensão de máquinas caça-níqueis em estabelecimento comercial que pertencia a seu irmão. Sustenta que, embora não tivesse qualquer responsabilidade pelo comércio, foi conduzida à delegacia e permaneceu detida por mais de 30 horas, em condições inadequadas, até ser liberada por ordem judicial.

O Estado do Espírito Santo, em sua defesa, alegou a legalidade da atuação de seus agentes, que teriam agido em estrito cumprimento de dever legal, amparados por mandado judicial que determinava a prisão do responsável pelo local. Afirmou que a autora se encontrava no estabelecimento no momento da abordagem e foi conduzida como responsável, afastando a ilicitude do ato.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando improcedente o pedido, ao fundamento de que a autora, ao se dispor a acompanhar os policiais a pedido do irmão, teria assumido a responsabilidade perante os agentes, o que afastaria a ilicitude da prisão e, consequentemente, o dever de indenizar.

Diante de tais argumentos, pugna a apelante pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade da prisão e o dever de indenizar do Estado.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se a verificar se a prisão em flagrante da apelante configurou ato ilícito por parte dos agentes estatais, a ensejar a responsabilidade civil do Estado e a consequente reparação por danos morais.

A responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do ato, do dano e do nexo de causalidade entre eles para que surja o dever de indenizar. A exclusão dessa responsabilidade ocorre apenas em casos de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou quando o agente estatal atua acobertado por uma excludente de ilicitude, como o estrito cumprimento do dever legal.

Nesse contexto, o juízo de primeiro grau fundamentou a improcedência da ação justamente nesta última hipótese, entendendo que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal.

Contudo, entendo que tal conclusão não se coaduna com o conjunto probatório dos autos.

Vê-se que o mandado judicial (fls. 22/25 dos autos digitalizados) era claro ao determinar que "DEVERÁ A AUTORIDADE POLICIAL PRENDER EM FLAGRANTE DELITO AQUELE QUE DE QUALQUER FORMA
FOR O RESPONSÁVEL PELO LOCAL

ACASO SEJAM ENCONTRADAS MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS (...)".

O dever legal dos agentes, portanto, não era prender qualquer pessoa que estivesse no estabelecimento, mas sim identificar e prender o
responsável
por ele. Contudo, o que se extrai dos autos, especialmente das declarações juntadas (fls. 32-34) e dos depoimentos da autora e da testemunha colhidos em audiência, é que os agentes estatais foram, no mínimo, negligentes em sua apuração.

Ocorre que a prova é robusta no sentido de que o responsável pelo comércio era o irmão da apelante, Luiz Renato Biazatti. A própria apelante, em seu depoimento, esclareceu que informou aos policiais não ser a dona do estabelecimento e que apenas os acompanharia para "assinar algo" a pedido do irmão, que estaria ocupado.

Portanto, a conduta da autoridade policial,
ao efetuar a prisão de pessoa diversa daquela que se enquadrava na ordem judicial, sem uma mínima verificação, caracteriza um nítido erro na execução do mandado.

O fato de o irmão da apelante ter se apresentado como responsável apenas no dia seguinte, ou de ter pedido que ela fosse em seu lugar, não exime o Estado de sua responsabilidade; o dever de certificar-se sobre a identidade do responsável era dos agentes públicos, e não do particular.

Da mesma maneira, a concordância da apelante em acompanhar os policiais, sendo uma cidadã leiga perante a autoridade do Estado, e sob a promessa de que seria apenas para "assinar algo", não tem o poder de validar um ato estatal falho nem de mitigar a responsabilidade do ente público, que detinha o dever de agir com precisão.

Ademais, o entendimento exarado pelo magistrado singular de que a autora “se responsabilizou” pelo delito ao acompanhar a autoridade fere o princípio da pessoalidade, também conhecido como princípio da intranscendência, que norteia a persecução penal, solidificado no art. 5º, XLV, da Constituição Federal, que é expresso ao determinar que “
nenhuma pena passará da pessoa do condenado
”. Assim,
a responsabilidade por um ilícito é personalíssima e não pode ser transferida ou assumida por terceiro.

Além disso, a tese adotada na sentença, de que a presença da apelante no local e sua concordância em acompanhar os policiais configuraria um indício de autoria suficiente para a prisão em flagrante, nos termos do art. 302, IV, do Código de Processo Penal, é equivocada. Explico.

O referido dispositivo exige que a pessoa seja encontrada, logo depois, "
com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração
". Com efeito,
a apelante não foi encontrada na posse de qualquer item que a ligasse diretamente à contravenção;
sua mera presença no local, que também era sua residência (no andar superior), não constitui o indício de autoria exigido pela lei para a prisão em flagrante.

O erro, portanto, não reside no mandado judicial, que era legítimo, mas na atuação negligente da autoridade policial em sua execução
, por não apurarem devidamente os requisitos expressos na ordem judicial no momento da prisão.

Uma vez configurada a ilegalidade da prisão, o dano moral é consequência direta e inafastável, tratando-se de dano
in re ipsa
, que prescinde de comprovação. Isto porque é cediço que a privação indevida da liberdade de um cidadão, ainda que por um dia, gera angústia, humilhação e violação à sua dignidade, bens jurídicos tutelados pela Constituição Federal.

A respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
constitui grave violação da integridade física e psíquica do indivíduo, e, portanto, ofensa à sua dignidade enquanto ser humano, a privação indevida da liberdade
”, o que caracteriza dano moral
in re ipsa
(REsp n. 1.675.015/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 14/9/2017).

No que tange ao
quantum
indenizatório, este deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Assim, considerando as circunstâncias do caso, como o tempo de detenção (mais de 30 horas) e a angústia narrada pela apelante de ser mantida em um ambiente hostil sem ter cometido qualquer ilícito, entendo como razoável a fixação da indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e do recurso de apelação interposto por IVONE TANIA BIAZATTI PONTES e
DOU PROVIMENTO à apelação
para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte, julgar procedente o pedido autoral para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data deste acórdão (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar do evento danoso (11/04/2007), nos termos da Súmula 54 do STJ e do Tema 905 do STJ.

Em razão da reforma do julgado, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IVONE TÂNIA BIAZATTI PONTES

contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação indenizatória que move em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pleito autoral.

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, proferiu voto no sentido de dar provimento ao apelo para condenar o ente requerido ao pagamento de compensação por danos morais na ordem de R$10.000,00 (dez mil reais), por compreender que “a apelante não foi encontrada na posse de qualquer item que a ligasse diretamente à contravenção; sua mera presença no local, que também era sua residência (no andar superior), não constitui o indício de autoria exigido pela lei para a prisão em flagrante”.

A nobre relatora registou também que “o erro, portanto, não reside no mandado judicial, que era legítimo, mas na atuação negligente da autoridade policial em sua execução, por não apurarem devidamente os requisitos expressos na ordem judicial no momento da prisão”.

Em que pese o judicioso voto de relatoria tenha se orientado pela reforma do julgado, entendo, com a devida vênia, que a r. sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida.

No caso dos autos, a prova coligida ao processo é robusta em demonstrar que a autoridade policial atuou de forma diligente e dentro dos limites de sua competência. O mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo competente era claro em determinar a prisão em flagrante do “responsável pelo local” caso fossem encontradas máquinas caça-níqueis.

No momento da diligência, a apelante, que reside no mesmo prédio do estabelecimento comercial, estava presente no local e, ainda que alegue não ser a proprietária, se ofereceu para acompanhar os policiais à delegacia a pedido de seu irmão, o Sr. Luiz Renato Biazatti. Ocorre que o irmão só se apresentou como o verdadeiro responsável no dia seguinte, após a condução da apelante.

Não se pode exigir do policial, no calor da diligência, que realize uma investigação minuciosa para aferir a real propriedade ou responsabilidade pelo estabelecimento, especialmente quando a própria apelante, com sua conduta, assumiu, perante os agentes, o encargo de acompanhar a diligência, o que levou à sua condução para a formalização dos procedimentos. A conduta da apelante, ao se oferecer para ir em lugar do irmão, criou uma situação de fato que, para os agentes, gerou a presunção de que ela era a responsável, ou ao menos estava envolvida com o ilícito.

A prisão em flagrante, no contexto de uma operação policial legítima e amparada por mandado judicial, não pode ser confundida com um ato ilícito ou arbitrário. O tempo de detenção da apelante, de pouco mais de 30 (trinta) horas, é plenamente justificável pela complexidade da operação policial, denominada “Diamante I”, que, conforme a sentença, gerou a lavratura de vários autos de prisão em flagrante. O simples fato de a apelante ter sido, posteriormente, liberada por ausência de indícios suficientes de autoria não invalida a ação policial inicial.

Assim, não há que se cogitar de conduta irregular, abusiva ou negligente dos agentes públicos. A prisão foi consequência de uma ação lícita e de uma presunção de autoria que se mostrou razoável diante das circunstâncias. A apelante, ao se colocar voluntariamente na situação de fato que levou à sua condução, concorreu, ainda que de forma involuntária, para os eventos que se seguiram.

Diante do exposto, peço vênia a eminente relatora para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação a fim de manter íntegra a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da autora em 5% (cinco por cento), totalizando uma verba de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado que a sucumbente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É, respeitosamente, como voto.

Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar